Tribunal: TJDFT
Processo: 0714802-61.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO. DEMORA EXCESSIVA EM CONSERTO DE VEÍCULO. EFEITOS DA PANDEMIA NÃO COMPROVADOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar as rés A. e R., solidariamente, a pagarem à autora o valor de R$ 13.316,27 (treze mil, trezentos e dezesseis reais e vinte de sete centavos), a título de indenização por danos materiais e a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em reparação por danos morais.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação das rés a lhe pagarem o valor de R$ 17.762,35, a título de indenização por danos materiais e R$ 20.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que adquiriu um veículo Renault/Duster e que, quando viajava para Recife em 12/08/2021, na BR 232, veio a colidir com um caminhão, próximo ao Município de Arcoverde/PE. Afirmou que efetuou o pagamento da franquia em 31/12/2021 no valor de R$ 2.233,00, bem como que lhe fora fornecido um carro reserva pelo prazo de 15 dias. Argumentou que houve atraso na entrega do veículo, sendo que teve que alugar outro automóvel pelo período de 10/09/2021 até 15/03/2022, o que lhe gerou uma despesa de R$ 16.002,06. Destacou que cobrou diversas vezes a entrega do veículo, contudo lhe era informado que estavam aguardando peça de reposição, as quais estavam demorando em razão da pandemia. Noticiou que realizou o envio de um kit de parafusos, no valor de R$ 84,60, para tentar adiantar o serviço, contudo não obteve sucesso. Sustentou que se deslocou para Recife, ao custo de R$ 1.675,69 e que, em 15/03/2022, o veículo lhe foi entregue. Alegou que houve falha na prestação do serviço, bem como que suportou danos materiais e morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 48029467 e 48029468). Foram ofertadas contrarrazões (ID 48029470).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil e na incidência do dano moral. Em suas razões recursais, a seguradora recorrente alegou a prescrição anual, sob o argumento de que o sinistro ocorreu em 12/08/2021 e a demanda somente foi ajuizada em 19/08/2022, ou seja, após o prazo prescricional. Afirma que forneceu o carro reserva e liberou e pagou os reparos, cumprindo os termos contratuais. Sustenta que a autora recebeu o veículo e assinou o termo de quitação em 29/12/2021, não sendo responsável por reparos após a entrega do bem. Argumenta que a demora nos reparos ocorreu em razão da falta de peças no mercado, diante da pandemia de Covid 19 que afetou a indústria automobilística, não podendo responder por esse fato. Noticiou que houve quebra na cadeia de prestação de serviço, pois a autora encaminhou o veículo para oficina de sua confiança, não referenciada pela recorrente, a qual solicitou diversas vistorias complementares. Destaca que não houve falha na prestação de serviço da recorrente, bem como que não adotou conduta capaz de causar ofensas morais à autora. Frisa que não agiu com desídia e que o valor da indenização é desproporcional, absurdo, além de caracterizar enriquecimento sem causa. Requer a concessão de efeito suspensivo e improcedência dos pedidos.
5. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu não presente caso.
6. Prescrição. A pretensão do segurado prescreve em 1 (um) ano, a contar da ciência do fato gerador da pretensão, nos termos do art. 206, § 1o, inciso II, alínea “b” do Código Civil. No caso, o fato gerador é o atraso no conserto do veículo, logo, o termo inicial é a entrega do veículo (15/03/2022) e não a data do sinistro (12/08/2021). A presente demanda foi ajuizada em 19/08/2022, portanto, dentro do prazo prescricional. Prejudicial de mérito afastada.
7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
8. Todos aqueles que integram a cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem, solidariamente, pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o todos do CDC. A recorrente não logrou êxito em comprovar que a autora encaminhou o veículo para oficina particular de sua confiança, não referenciada pela seguradora, sobretudo na medida em que os diálogos de ID 48028387, pg. 7/9 dão conta que o carro foi encaminhado para concessionária em Recife e posteriormente redirecionado para outra oficina. Eventual solicitação de novas vistorias, por si só, não afasta a responsabilidade solidária da recorrente. Logo, não houve qualquer quebra na cadeia de fornecimento capaz de afastar o dever da recorrente de reparação de eventuais danos suportados pela autora.
9. Em relação à data da entrega do veículo à autora, o termo de quitação juntado pela seguradora (ID 48029298), não se mostra capaz de comprovar a quitação dos serviços no dia 29/12/2021, mormente quando há diálogos que comprovam que o veículo ainda não tinha sido entregue (ID 48028387, pg 12/13), bem como a própria recorrente emitiu liberações de reparos após 29/12/2021 (ID 48029299). Ainda que a pandemia de Covid 19 tenha impactado toda a cadeia de produção de peças automotivas, além de suspender temporariamente a prestação de diversos serviços, esses fatos não justificam a demora de 7 (sete) meses para realização dos reparos no automóvel da autora. A demora excessiva para conserto do carro caracteriza defeito na prestação do serviço e, consequentemente, gera o dever de reparação dos eventuais danos suportados pela autora. Assim, por se tratar de responsabilidade objetiva e solidária, correto o valor da condenação a indenização por danos materiais, uma vez que comprovados pela requerente.
10. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No presente caso, resta evidente que a situação em tela extrapolou mero aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera pessoal e abalando a personalidade do autor, ante a frustração e angústia que a situação lhe impôs, além da perda de tempo produtivo imposta ao demandante que chegou a adquirir peças para tentar agilizar o conserto do bem.
11. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante afim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
12. Recurso conhecido e improvido. Prejudicial de mérito afastada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.